Tribunal: TJMT
Processo: 0002669-58.2016.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002669-58.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDO MANOEL MENDES GIMENES - CPF: 029.532.231-42 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LOJAS HAVAN (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0058-19 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– FURTO SIMPLES –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENSÃO – RECONHECIMENTO DO FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIR O EXAME DE CORPO DE DELITO PELA PROVA TESTEMUNHAL PELO DESAPARECIMENTO COMPLETO DOS VESTÍGIOS – VIDRO DA FRENTE DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL QUEBRADO COM UMA PEDRA – ADMISSÃO DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA A COMPROVAÇÃO – RELATÓRIO POLICIAL, DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E CONFISSÃO DO APELADO

– EXAME SUPRIDO – LICITUDE – PRECEDENTES STJ – QUALIFICADORA RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Para que seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo, é necessário, em regra, que o laudo pericial seja juntado aos autos durante a fase instrutória. No entanto, tal documento pode ser suprido por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, caso estes tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a elaboração do laudo.

E, no caso dos autos resta evidenciado o rompimento através do relatório policial, depoimentos dos policiais militares e da confissão extrajudicial do apelado, que afirmou que pegou uma pedra e quebrou o vidro da frente do estabelecimento comercial, ou seja, romper o obstáculo e adentrar no local, não sendo razoável que a vítima permanecesse com o seu imóvel arrombado aguardando a realização da perícia, de forma que, pela impossibilidade de se averiguar o rompimento de obstáculo, poderá ser o exame de corpo de delito substituído pela prova testemunhal.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal nº 0002669-58.2016.8.11.0042 (código 427348), que tramitou perante o Juiz da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, foi à pretensão acusatória julgada parcialmente procedente para condenar o apelado
Eduardo Manoel Mendes Gimenes
na pratica do delito tipificado no artigo 155,
caput
, do Código Penal, impondo uma pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto (sent. Id. 182274728).

Inconformado com a sentença,
o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação (id. 182274733). Nas razões recursais pugnou pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a qualificadora do crime de furto do rompimento de obstáculo, eis que o laudo pericial de constatação de rompimento de obstáculo é dispensável em caso em que os vestígios desapareçam, pois os depoimentos das testemunhas são idôneos e coesos, comprovando a ocorrência da referida qualificadora
(id. 182274740)
.

Em contrarrazões,
Eduardo Manoel Mendes Gimenes
pugnou pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (id. 182274741).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, em judicioso parecer de lavra do eminente Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin (id. 187652660), manifestou-se pelo provimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Sentença que condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 155, caput, do CP, à pena de 01 ano de reclusão, em regime aberto –
Inconformismo ministerial
– Pretendida a condenação do acusado também nas penas do art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal – Pretensão procedente – Provas suficientes a sustentar o édito condenatório – Desnecessidade de prova pericial – Depoimentos hábeis a comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo –
Pelo provimento do recurso ministerial
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra os termos da sentença prolatada na 0002669-58.2016.8.11.0042 (código 427348), que tramitou perante o Juiz da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual à pretensão acusatória julgada parcialmente procedente para condenar o apelado
Eduardo Manoel Mendes Gimenes
na pratica do delito tipificado no artigo 155,
caput
, do Código Penal, impondo uma pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto (sent. Id. 182274728).

O Ministério Público Estadual denunciou
Eduardo Manoel Mendes Gimenes
, como incurso nas penas dos artigos 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, em virtude dos seguintes fatos narrados na denúncia,
in litteris
:

“
... que no dia 26 de janeiro de 2016, por volta de 03h2Omin, o denunciado acima qualificado, consciente e voluntariamente, animus furandi, arrombou um dos vidros da frente da Loja Havan, situada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 255, Bairro Alvorada, nesta Capital, por onde ingresso em seu interior, de lá, subtraiu, para si, uma aparelho televisor LCD, marca SEMP TOSHIBA, 40 polegadas (auto de apreensão de fls.11), pertencente a loja r mencionada.

Apurou-se, que o denunciado arremessou uma pedra contra Iam dos vidros da frente da sobredita loja e ingressou no seu interior, quanto então, o alarme de segurança da loja disparou e chamou a atenção de um segurança que acionou a Polícia Militar.

O implicado foi preso em flagrante pelos policiais militares de posse do objeto acima mencionado.

Na fase inquisitiva o denunciado confessou a autoria delitiva (fls.07/08).

O objeto foi apreendido e restituído à vítima (fls.12).

Ante o exposto, cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar EDUARDO MANOEL MENDES GIMENES, como incurso no art. 155, parágrafo 4°, inciso I, do Código Penal, ...”
(id. 182273420, p. 6/7).

Inconformado com a sentença,
o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a qualificadora do crime de furto do rompimento de obstáculo, eis que o laudo pericial de constatação de rompimento de obstáculo é dispensável em caso em que os vestígios desapareçam, pois os depoimentos das testemunhas são idôneos e coesos, comprovando a ocorrência da referida qualificadora
(id. 182274740)
.

A
materialidade
delitiva resta
demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante; boletim de ocorrência; auto de apreensão; auto de entrega e demais documentos.

Quanto à
autoria
delituosa,
nota-se a confissão realizada na fase inquisitiva, a qual, embora não tenha sido reproduzida em Juízo, foi subsidiada pelos demais testemunhos e substratos constantes no fólio processual.

Ao final da persecução penal a autoridade judicial julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para
desclassificar
o delito de furto qualificado para o furto simples, pois não foi
produzida perícia, ainda que indireta, ou registros fotográficos, não havendo nos autos processuais qualquer indicativo de que a ausência do documento se deu de forma justificada.

Emerge dos depoimentos das testemunhas que foi visualizado o vidro da fachada do estabelecimento comercial quebrado.

O Policial Militar
Anderson Bispo Martins
, condutor da prisão em flagrante do denunciado, foi ouvido em Juízo e confirmou integralmente a versão fornecida em solo policial. Ressaltando que, embora transcorrido alguns anos desde a ocorrência do delito em questão, se recorda da ocorrência. Elucidou que estava de serviço com a guarnição no período noturno quando, via CIOSP, foi solicitado seu deslocamento até à
Loja Havan
da Avenida do CPA. Afirmou que,
chegando ao local
observaram que o vidro da fachada estava quebrado
; que avistaram o apelado na posse do televisor, indo na direção da saída da loja; que efetuaram a prisão do acusado e detenção do bem,
momento em que foi dada a ele voz de prisão.

O militar aduziu que, salvo engano, um profissional de segurança e monitoramento particular é quem inicialmente fez a contenção do acusado.

A Policial Militar,
Joseane da Silva Souza
relatou se recordar que, ao chegar com a guarnição na
Loja Havan
, havia um segurança particular no local e fizeram a apreensão da
res furtiva
,
bem como que se recorda de ter visto o vidro da loja quebrado.

O acusado
, embora não localizado para prestar interrogatório judicial, confessou a prática do delito perante a Autoridade Policial ao narrar que:

“(...)
assume ter realizado o furto na Loja Havan, localizada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça; Que o interrogando diz que todos os dias fica na frente da loja cuidando dos carros dos clientes e também entra no interior da loja para beber água, então conhecia onde ficava cada coisa e como iria agir;
Que então de madrugada, pois não havia ninguém na rua, pegou uma pedra e quebrou o vidro da frente da loja, em seguida entrou para dentro e pegou uma televisão; Que estava levando a televisão, já distante da loja, quando foi detido por um segurança de rua; Que o segurança chamou a polícia militar
; Que a televisão seria trocada por entorpecente;
(...)”. Id 43609914, fls. 14/15.

Consta do relatório do Delegado de Polícia Judiciária Civil:

“O presente procedimento foi instaurado para apurar a noticia criminis trazida até o conhecimento da Autoridade Policial por intermédio do APFD acostado onde se noticiava que na data de 26 de janeiro de 2016 o indiciado em epígrafe teria sido surpreendido logo depois de subtrair para si, mediante rompimento de obstáculo, um aparelho de televisão do estabelecimento comerciai acima nominado; fato ocorrido no jardim Alvorada, nesta capital.

Segundo consta,
o indiciado teria quebrado um dos vidros da frente do estabelecimento com uma pedra
, ganhado o interior da loja e saído de lá levando consigo um aparelho de televisão de LCD 40".

De acordo com os depoimentos dos milicianos (fls. 03 e 04) foram acionados para atender a ocorrência de furto onde o alarme da Loja Havan encontrava-se acionado. Ainda conforme o relatado, se deslocaram para o local onde
constataram que o vidro da loja estava danificado
e lograram localizar o indiciado na posse do aparelho de televisão subtraído, sendo detido e conduzido para a Central de Flagrantes.

O supervisor de segurança do estabelecimento vítima, Katsuo Henrique Abe, prestou declarações (fls. 06) relatando como tomou conhecimento dos fatos e as providências adotadas.

Em seu interrogatório (fls. 07) o indiciado confessa a autoria do crime, narrando em detalhes como se deu a ação, desde o planejamento até sua detenção, bem como sua intenção de trocar a res furtiva por entorpecentes.

...

Requisição de perícia no local a fim de comprovar o rompimento de 'obstáculo (fls. 14), sendo que o respectivo Laudo deverá ser juntado oportunamente.

Guia da identificação criminal às fls. 16.

Auto de avaliação da res furtiva às fls. 18...”
(id. 182273420, p. 31/32).

Neste contexto, o furto qualificado previsto no inciso I, do §4º, do artigo 155, do Código Penal [mediante rompimento de obstáculo], é aquele em que o agente inutiliza, desfaz ou deteriora um obstáculo que impedia a subtração da coisa. Bastando, para isso, a destruição total ou parcial.

O atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que para a sua comprovação se faz imprescindível a elaboração de laudo pericial ou técnico, o qual somente pode ser suprido por outros meios de prova, quando houverem desaparecido os vestígios ou quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo, o que é o caso dos autos, isto porque, resta evidenciado o rompimento através do relatório policial.

Neste sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO CONFIRMADO POR MEIO DE OUTROS MEIOS DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Por expressa disposição legal, é imprescindível a prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo/arrombamento,
sendo possível a substituição do laudo pericial por outros meios de prova apenas quando o delito não deixar vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo
.

2. Na hipótese dos autos,
é possível extrair dos excertos acima transcritos que, não obstante o crime em comento tenha deixado vestígios, a prova técnica para a comprovação do alegado rompimento de obstáculo não foi realizada, mas restou devidamente justificada a ausência do laudo pericial ante a necessidade de se providenciar o imediato reparo dos danos causados às janelas do veículo para que o dono pudesse utilizar o veículo sem colocar em risco a segurança de seus bens
.(e-STJ fls. 194).

3. Verificada, na espécie, a inviabilidade material para realização da prova, em razão do desaparecimento dos vestígios, resta configurada a excepcional possibilidade de a prova técnica ser suprida pelos demais elementos de provas carreados aos presentes autos, consistentes em prova testemunhal, depoimento das vítimas, além da atuação criminosa ter sido visualizada por câmeras públicas de monitoramento (vídeo, ID 15565241), o reconhecimento do recorrente pelo policial que fez a prisão e a confissão do acusado.

4. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no REsp 1900903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

“[...]1. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o que, em "se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial" (AgRg no REsp n. 1.732.484/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/8/2018, DJe 31/8/2018).”
(AgRg no AREsp n. 1.797.518/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 16/8/2021).

“[...]Consoante orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça firmada sobre o tema, é imprescindível a realização do exame de corpo de delito para comprovar a materialidade da qualificadora prevista no art. 155, § 4.º, inciso I, do Código Penal – CP, todavia, possibilita-se outrossim a sua realização de forma indireta, bem como se admite a prova testemunhal, na hipóteses de desaparecimento completo dos vestígios ou quando lugar se tenha tornado impróprio para a constatação dos peritos, situação verificada na hipótese em debate. Precedentes. Conclusão diversa esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta Corte.
(STJ, QUINTA TURMA, AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 2002325 - MS (2022/0144870-7) RELATOR : MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, Julgado em 07 de fevereiro de 2023).

Desta forma, para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo, a falta de laudo pericial pode ser suprida por outros meios de prova idôneos para tanto;
in casu
, as declarações extrajudiciais e judiciais dos policiais militares que atenderam a ocorrência e o relatório da Polícia Judiciária Civil.

Sobre o tema, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) I - Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, "[e]m se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.732.484/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 31/8/2018, grifei). (...)”
(AgRg no REsp 1810571/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019).

Nessa mesma linha de raciocínio, colaciono julgados desta e. Corte de Justiça:

“(...) No que tange ao crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalda, é possível a prova do tipo penal derivado por outros meios,
verbi gratia
: auto de constatação de local do crime com fotografias, firmado por duas pessoas idôneas. (...)”
(N.U 0009504-19.2017.8.11.0045, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 14/11/2018)

(...) existentes outros meios de provas aptos a comprovar a qualificadora de rompimento de obstáculo, tais como a prova testemunhal, a ausência de laudo pericial não afasta a configuração da mesma. (...)”.
(N.U 0002344-15.2017.8.11.0021, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 24/05/2018).

No caso em apreço, em ambas as fases da persecução penal, os policias que diligenciaram na prisão em flagrante afirmaram que ao chegar ao local,
encontraram a vitrine de vidro da loja quebrada, circunstância que foi confirmada por meio do relatório da Polícia Judiciária Civil
, bem como pela confissão do apelado na fase policial, dando conta de que, de fato,
o apelado
quebrou a vitrine de vidro da fachada da loja, utilizando-se de uma pedra que, inclusive, foi deixada no local.

Além do mais, não se pode ignorar que o rompimento de obstáculo é circunstância constatável
independentemente de conhecimentos técnicos específicos para tanto
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“(...) A constatação de rompimento de obstáculo é tarefa singela que prescinde de conhecimento técnico ou de adoção de método específico. Por se tratar de perícia simples, não padece de irregularidades se realizada indiretamente, com base nos depoimentos e nos registros policiais. (...)”
(TJ-RS - ACR: 70080858525 RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Data de Julgamento: 26/06/2019, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/07/2019)

É importante registrar, ainda, que o auto de constatação fosse elaborado na mesma data do fato criminoso, não sendo razoável, sob pena de risco patrimonial, exigir-se da vítima que permanecesse, indefinidamente, sem a vidraça que dá acesso direto ao seu estabelecimento comercial, no aguardo da realização de perícia oficial. Portanto, justificada está a impossibilidade de realização da perícia técnica em momento anterior ao desaparecimento dos vestígios materiais do crime.

Assim, havendo elementos suficientes nos autos de que o crime foi praticado mediante rompimento do obstáculo à subtração da coisa, o reconhecimento da qualificadora prevista no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal é medida que se impõe no caso vertente.

Passo a readequar a pena imposta.

Primeira fase: Circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP

A
culpabilidade
não ultrapassou o grau de reprovabilidade da conduta prevista no próprio tipo penal;

Há registros de
antecedentes
, conforme se observa do processo de execução de pena n. 28730-53.2016.811.0042, em que foram unificadas 03 (três) condenações em face do denunciado, das quais duas (autos n. 13029-86.2015.811.0042 e 28873-76.2015.811.0042) referem-se a infrações penais praticadas antes do crime em análise. Nesse sentido, não obstante os respectivos trânsitos em julgado das sentenças condenatórias tenham se dado em data posterior ao ilícito em julgamento, vislumbro a plausibilidade em valorá-las negativamente nesta fase.

Não há substratos que possam permitir a valoração da
conduta social
do acusado e a sua
personalidade
; os
motivos do crime
foram comuns à espécie delitiva; as
circunstâncias do crime
foram normais à espécie; as
consequências
já são punidas pelo tipo penal; nada a valor sobre o
comportamento da vítima
.

Assim, diante dos maus antecedentes, fixo a pena-base em
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Segunda fase: Circunstâncias legais

Nos termos da fundamentação precedente, constato que se afigura presente a circunstância atenuante da confissão espontânea.

Inexistindo circunstâncias agravantes a serem valoradas.

Assim, redimensiono a pena, fixando a pena intermediária em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, levando-se em conta o
óbice na
Súmula 231 do STJ
para a redução da pena, nesta fase, para aquém do mínimo legal
.

Terceira fase: Causas de diminuição e aumento de pena

Inexistem causas de diminuição ou aumento de pena.

Assim, resulta-se numa
pena definitiva
de
em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo.

O regime inicial de cumprimento da pena será o
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, letra “c”, do Código Penal.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso Ministerial, para reformar a sentença, com o fim de

condenar o apelado
Eduardo Manoel Mendes Gimenes
na pratica do delito tipificado no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, impondo uma pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial
aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024